Tribunal: TJDFT
Processo: 0703601-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703601-98.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE EMILIO JANIO RODRIGUES DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de REVISÃO CRIMINAL ajuizada por José Emílio Jânio Rodrigues de Sousa, de próprio punho, com fulcro no artigo 621, inciso II, do Código de Processo Penal, em virtude da condenação pelo delito de tráfico de drogas, nos autos da ação penal no 0717538-12.2022.8.07.0001. Remetidos os autos à Defensoria Pública para examinar o pleito deduzido pelo requerente, tal órgão informou que, em consulta ao relatório da situação penal executória do assistido, verifica-se a anotação da fração de 1/6 (um sexto) para progressão de regime do crime comum em que era primário e de 40% (quarenta por cento) para o delito hediondo, ante a ausência de reincidência específica nesta espécie delitiva, conforme a atual redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal. Ressaltou que o pedido em comento já foi analisado e deferido anteriormente (mov. 44.1 - SEEU), encontrando-se exaurida a discussão sobre a matéria. Ademais, em consulta ao Sistema Processual, verifica-se que o referido processo ainda não transitou em julgado, estando pendente de julgamento o recurso de apelação interposto pela Defesa. De acordo com o artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e artigo 244 do RITJDFT, a revisão criminal deve ser instruída com a certidão do trânsito em julgado da sentença condenatória e demais peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Nesse contexto, ausente requisito essencial para o processamento da revisão criminal, qual seja, a ocorrência do trânsito em julgado da condenação, e, considerando os termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III – admitir ou rejeitar ação originária; negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito, liminarmente, a revisão criminal, com esteio no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de março de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador